Tribunal: STF
Processo: ADI 1144
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-16
Data de publicação: 2006-08-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.238/94 DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO AOS MUNICÍPIOS. CRIAÇÃO DE UM CONSELHO
 PARA ADMIUNISTRAR O PROGRAMA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO
DO BRASIL.
1.      Vício de iniciativa, vez que o projeto de lei foi
apresentado por um parlamentar, embora trate de matéria típica de
Administração.
2.      O texto normativo criou novo órgão na
Administração Pública estadual, o Conselho de Administração,
composto, entre outros, por dois Secretários de Estado, além de
acarretar ônus para o Estado-membro. Afronta ao disposto no artigo
61, § 1º, inciso II, alínea "e" da Constituição do Brasil.
3.      O
texto normativo, ao cercear a iniciativa para a elaboração da lei
orçamentária, colide com o disposto no artigo 165, inciso III, da
Constituição de 1988.
4.      A declaração de inconstitucionalidade dos
 artigos 2º e 3º da lei atacada implica seu esvaziamento. A
declaração de inconstitucionalidade dos seus demais preceitos dá-se
por arrastamento.
5.      Pedido julgado procedente para declarar a
inconstitucionalidade da Lei n. 10.238/94 do Estado do Rio Grande do
 Sul.